Tribunal: TJSP
Processo: 1013592-95.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Sentença que julgou parcialmente os embargos. Inconformismo da parte embargante. Executados que figuram como locatários no contrato objeto dos autos. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1o, II e 472, todos do C.P.C.).

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Sentença que julgou parcialmente os embargos. Inconformismo da parte embargante. Executados que figuram como locatários no contrato objeto dos autos. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1o, II e 472, todos do C.P.C.). Mérito. Cessão da locação a terceiro. Inexistência de prova escrita. Obediência a "pacta sunt servanda" e ao artigo 13, da Lei de Locação (Lei no8.245/91). Obrigação da parte embargante a apresentação de prova que comprove o direito alegado. Sentença mantida. Recurso improvido.